Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-78.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO VENDEDOR. PROVIMENTO JUDICIAL COM PROVIDÊNCIA QUE ASSEGURE A OBTENÇÃO DE TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS.
1.O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do art.1.267, do Código Civil.
2. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro obriga a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, no prazo de 30 dias, quando for transferida a propriedade. Trata-se de exigência administrativa, que não altera a lei civil.
3. É obrigação do adquirente a alteração do registro de propriedade do veículo junto aos órgãos administrativos, o que é perfeitamente possível com poderes conferidos em instrumento procuratório.
4. Considerando que para o réu/apelante transferir o carro precisa apresentá-lo ao Detran para vistoria, e isso não é possível para ele, que sequer sabe onde o carro está, por questão de celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional, justifica-se, desde logo, adotar providência que assegure a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No caso concreto, determina-se ao Detran/DF que transfira a titularidade do carro para o nome do réu/apelante.
5. Não é cabível atribuir ao fisco distrital obrigação de excluir contribuinte de obrigação tributária sem que este ente federativo tenha participado da lide.
6. Ante a inexistência do comunicado de venda do veículo no prazo legal, alienante e adquirente devem assumir solidariamente a responsabilidade pelos débitos do veículo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.